Tribunal: STF
Processo: Rcl 60174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por PATRIANI SPE 03 INCORPORAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.222.073/SP), que teria aplicado indevidamente a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inobstante o conhecimento jurídico do I. Ministro Vice- Presidente do E. STJ, a Reclamante não pode ser conformar com o fundamento exposto para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário e que acabou por perpetrar a violação a lei federal e a constituição, usurpando, inclusive, a competência deste Tribunal para apreciação de matéria afeita à Constituição Federal. 



    [...]



    Se este E. Tribunal se debruçar sobre as motivações de inadmissibilidade do recurso Especial, e posteriormente do Extraordinário devidamente fundamentados na lei federal FLAGRANTEMENTE E LITERALMENTE VIOLADA, exegese dos artigos 1229 e 1280 do Código Civil e, posteriormente sobre a Súmula 182 do STJ, aplicada erroneamente neste caso. 



    E mais, sobre o detalhado cotejo analítico tecido no bojo do Recurso Especial de forma a apontar o equívoco do julgamento do TJSP frente as próprias decisões do STJ sobre o tema ‘retirada de tirantes de contenção’. 



    Verá claramente que JAMAIS os recursos versaram sobre matéria de prova ou, seja, em nada clama pela disposição da Súmula 7 do ESTJ, todavia, em uma das decisões de inadmissibilidade essa Súmula veio a tona pelo relator, quando a matéria é eminentemente de direito e refere-se a ‘legalidade da utilização de tirantes de contenção em obra lindeira’.



    Ainda assim, no Agravo perpetrado por esta Reclamante esta tratou especificamente a respeito da Súmula 07 e ainda assim, obteve como resposta que as motivação da decisão de inadmissibilidade não foram todas contestadas pelo recorrente, o que clamava a aplicação da Sumula 182 para inadmitir o recurso especial, o que é NÃO É VERDADE.



    [...]



    Com todo respeito a V. Exa., a impressão é de que trata-se de julgamento de outro Agravo, pois o recurso aqui debatido tratou de forma CLARA e EXPRESSA do tema Súmula 7 do STJ. Assim, não se verifica a hipótese da decisão – sumula 182 - que foi determinante para obstar a subida do recurso de Agravo e consequentemente da apreciação do Recurso Especial.



    (…). Assim, mediante a presente Reclamação o E. Supremo Tribunal Federal deverá debruçar-se sobre o fato da incorreta aplicação da Súmula 182 do E. STJ. (…).



    A incorreta aplicação da Súmula 182 no julgamento de admissibilidade do acordão reclamado, acabou por suprimir o julgamento do Recurso Especial e, por último, do Recurso Extraordinário por esta instância, sendo esta a decisão reclamada que se pretende seja anulada, viabilizando o curso dos autos até a apreciação do mérito recursal nas instâncias superiores.”



    Ao final, requer que “Julgue PROCEDENTE a reclamação, cassando a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos autos de Recurso Extraordinário em Agravo em Recurso Especial nº 2222073-SP (2022/0312911-9), viabilizando a apreciação do Recurso Extraordinário pelo STF” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o AREsp 2.222.073 encontra-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, o parâmetro invocado é a Súmula 182 do STJ, verbis: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    A Reclamação, portanto, é manifestamente incabível. 



    Ora, a parte Reclamante não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente